Tribunal: STF
Processo: RE 1493356
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Verifica-se do acórdão regional que o caso não se refere a nenhuma modalidade de contratação especial, mas, sim, a ingresso no serviço público sem prévia aprovação em concurso público, com violação do art. 37, II, da Constituição Federal, o que enseja a nulidade absoluta do contrato, sendo da Justiça do Trabalho a competência para julgar a ação. Nesse contexto, a análise da alegação recursal de que se trata de relação jurídico-administrativa encontra óbice na Súmula nº 126 do TST. Assim, o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho, pelo Tribunal a quo, não ofende os arts. 114, I, da CF e 337, II, do CPC/2015. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (eDOC 30 – ID: 080a85be)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV e 114, I, do texto constitucional. (eDOC 42 – ID: c96a8a6b)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar a presente causa, sob o fundamento de que “no caso dos autos, como demonstrado a parte Recorrida nunca foi empregado da parte Recorrente tendo mantido com ele contrato de caráter administrativo, para exercer, inicialmente, cargo em comissão de Fiscal de Limpeza Urbana, naquela ocasião componente do quadro permanente da EMLUR, tratando-se de adoção de regime jurídico de direito público, diverso, portanto, do aplicado aos contratos de trabalho regidos pela CLT”. (eDOC 42 – ID: c96a8a6b)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Nesse sentido:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”.  



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:  



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.   



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    No caso dos autos, o Superior Tribunal do Trabalho reconheceu a competência da Justiça do Trabalho, sob o seguinte fundamento:  



    “No recurso de revista de fls. 140/146, a reclamada sustenta que a competência para apreciar a demanda é da justiça comum, pois a hipótese dos autos se trata de relação jurídica entre o poder público e o servidor público a ele vinculado por relação estatutária ou de caráter jurídico administrativo. Afirma que o reclamante foi contratado para exercer o cargo em comissão de Fiscal de Limpeza Urbana, sem concurso público, após a CF/88, adotando-se o regime jurídico de direito público. 



    Aponta ofensa aos artigos 114, I, da CF e 337, II, do CPC/2015. Transcreve arestos. 



    Verifica-se do acórdão regional que o caso não se refere a nenhuma modalidade de contratação especial, mas sim a ingresso no serviço público sem prévia aprovação em concurso público, com violação do art. 37, II, da Constituição Federal, o que enseja a nulidade absoluta do contrato, sendo, de fato, da Justiça do Trabalho a competência para julgar a ação. Nesse contexto, a alegação recursal de que se trata de relação jurídico-administrativa esbarra no óbice da Súmula nº 126 do TST. Assim, o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho pelo Tribunal a quo não ofende os arts. 114, I, da CF e 337, II, do CPC/2015.



    (...)”. (eDOC 30 – ID: 080a85be, p. 5)  



    Nesses termos, entendo que o acórdão recorrido, ao manter a competência da Justiça trabalhista, divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido de que cabe à justiça comum a análise de demanda que envolva servidores públicos e a Administração Pública, mesmo que contratados sem a prévia realização de concurso público após a CF/88. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA VALIDADE DA RELAÇÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 66725 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 19.12.2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alegada nulidade por falta de informações da autoridade reclamada e de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidora admitida sem concurso público após a CF/88. Competência da Justiça Comum para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos do vínculo. 5. Configurada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395/MC. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59036 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2023)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (artigo 932, V, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente